Tribunal: TJBA
Processo: 8051060-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051060-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDINEIA JESUS NASCIMENTO QUADROS REIS Advogado(s): MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS QUE AFASTAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 8001317-70.2025.8.05.0141, distribuídos por dependência à ação de execução de título extrajudicial nº 8003612-22.2021.8.05.0141, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela parte agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem comprometer a sua subsistência e de seus filhos, alegando que os documentos juntados aos autos comprovariam sua hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a declaração de hipossuficiência da parte agravante, acompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC; e (ii) no caso concreto, diante da renda mensal e das despesas demonstradas, é juridicamente adequada a concessão parcial do benefício. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC, embora aplicável às pessoas naturais, é relativa e pode ser afastada diante de elementos constantes dos autos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente. 4. A análise dos autos revela que a agravante possui renda regular, não sendo absolutamente hipossuficiente, mas também não demonstrando capacidade plena para arcar de forma imediata com o valor integral das custas iniciais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 5. A concessão parcial do benefício, mediante redução de 50% das custas iniciais e possibilidade de parcelamento em seis prestações mensais, mostra-se medida adequada e proporcional. 6. Para os demais atos processuais, inclusive quanto ao presente agravo, é cabível a concessão integral da gratuidade, conforme § 7º do art. 99 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. A concessão parcial do benefício da gratuidade de justiça é legítima quando demonstrada a capacidade econômica parcial da parte requerente. 3. É admissível o parcelamento das custas processuais quando o pagamento integral puder comprometer o sustento da parte e de sua família, conforme autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 1º, 5º e 6º; 99, §§ 2º e 3º; e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051060-84.2025.8.05.0000, sendo Agravante Claudinéia Jesus e Agravado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator